Tribunal: TJES
Processo: 5003635-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003635-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADOS: BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão acostado no ID 3032073, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento manejado pelo embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões juntadas no ID 3350704, o ente público aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, na medida em que, excluído um dos litisconsortes, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcionais à matéria decidida no julgamento parcial da lide.

Por outro lado, os embargados
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
,
em sede de contrarrazões (ID 3474825), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADOS: BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão acostado no ID 3032073, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento manejado pelo embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões juntadas no ID 3350704, o ente público aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, na medida em que, excluído um dos litisconsortes, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcionais à matéria decidida no julgamento parcial da lide.

Por outro lado, os embargados
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
,
em sede de contrarrazões (ID 3474825), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Após confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Na verdade, a questão acerca da exorbitância da verba honorária à luz do princípio da proporcionalidade em razão de exclusão da lide de parte dos litisconsortes, em nenhum momento das razões recursais foram expressamente questionadas pela parte embargante.

Destarte, o que se denota da peça recursal – especificamente com relação a verba honorária sucumbencial – é que o ente público apenas sustentou que fosse adotada como base de cálculo para incidência do percentual de honorários advocatícios a equidade.

Foi, então, baseado apenas nessa tese sustentada pelo embargante, que este órgão colegiado se debruçou sobre tal ponto, se manifestado conforme trecho do voto condutor abaixo colacionado:

“[...]
No caso em análise, a pretensão
da parte ora agravada
fora acolhida para exclu
í-l
a
do feito executivo em que o Fisco Estadual almeja receber o
crédito tributário materializado na CDA
0
389
4
/200
3
, no valor de R$
50.853,30
(
cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos
)

na data do ajuizamento da ação
, ao passo que, segundo o próprio recorrente, a condenação imposta em seu desfavor
ultrapassa
a monta
de

R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais).

Tal quantia, em meu sentir, se revela consentânea com o entendimento jurisprudencial, porquanto fixada com base no proveito econômico obtido pelo sócio que fora excluído da lide.

Ademais, não se está diante daqueles casos em que a jurisprudência pátria, de forma excepcional, tem admitido,
mediante uma interpretação teleológica e sistemática,
a utilização dos critérios previstos no parágrafo oitavo (apreciação equitativa), de forma a evitar o enriquecimento indevido da parte.

Destarte, embora
não desconheça a existência de precedentes em sentido diverso, entendo que,
in casu
, é possível identificar o proveito econômico obtido pel
as partes executadas
que fo
ram
excluíd
as
do feito, sendo tal entendimento também sufragado no âmbito deste Sodalício”.

Assim, não pode o recorrente, por meio da via embargos de declaração, ampliar a matéria devolvida a esta Corte para apreciação. Aliás, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior tribunal de Justiça, “
a questão arguida apenas em sede de embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu conhecimento na via estreita do recurso especial”
(REsp. 1.144.465/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 3.4.2012).

A esse respeito convém a transcrição de outros precedentes da referida Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 219, § 5º, DO CPC/73 E 193 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, EM SEDE DE APELAÇÃO E DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TESE RECURSAL, RELATIVA À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM 2º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...).
IV. Na esteira da jurisprudência do STJ, a questão arguida apenas em sede de embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública
, que, por sua vez, não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu conhecimento na via estreita do recurso especial (STJ, REsp 1.144.465/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 03/04/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 893.784/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 11/10/2010; AgRg no REsp 1.227.191/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/02/2012; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2009. V. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp. 1.459.940/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.6.2016).

______________________

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.507.471/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016).

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Apenas para efeito de argumentação, mesmo que assim não fosse, isto é, que, de fato, teria ocorrido omissão quanto a adoção do critério de proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em consideração a extinção do feito em relação a alguns dos responsáveis pelo débito – o que, repito, não é o caso vertente – ainda assim o resultado não seria favorável ao ente público embargante.

Isto porque, além do precedente indicado nas razões do precedente recurso não ser vinculativo, mas apenas persuasivo, a conclusão que ora foi adotada por este órgão colegiado observou, de maneira fiel, o recurso repetitivo do STJ, que concluiu o julgamento do Tema 1.076 e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADOS: BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Restou demonstrado que a parte embargante revela nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração.

3. Em consonância com a jurisprudência do STJ, “
a questão arguida apenas em sede de embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública [...]”
(AgRg no REsp. 1.459.940/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.6.2016).

4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.